Tribunal: STF
Processo: RHC 62134
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
Habeas corpus.
Deve ser confirmado o acórdão com que o Tribunal de Justiça desautorizou a concessão do habeas corpus pelo juiz singular, sem ter antes ouvido a autoridade coatora, e sem que qualquer especial motivo justificasse a imediata decisão, fundada em argumentos unilaterais.
Recurso ordinário desprovido.